Tribunal: STF
Processo: ARE 1531909
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos contra decisão que inadmitiu Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 8).



    No origem, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade a fim de obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei 17.819, de 29 de junho de 2022, que “Dispõe sobre o Programa de Segurança Alimentar e Nutricional no Município de São Paulo, institui o Auxílio Reencontro, a Vila Reencontro e cria o Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo”; e, por arrastamento, do Decreto 61.564, de 8 de julho de 2022, e da expressão “assim como o Auxílio Reencontro e a Vila encontro instituídos pela Lei 17.819, de 29 de junho de 2022, nos termos deste decreto”, constante do artigo 1º, e dos artigos 44 a 52, do Decreto 62.149, de 24 de janeiro de 2023, todos do Município de São Paulo. 



    Na inicial, alega-se que (a) a Lei nº 17.819/2022, do Município de São Paulo, viola os arts. 1º; 18; 29; 31 e 204, II, da CF/1988, e os artigos 5º, § 1º; 24, § 2º, 2; 47, XVI e XVIII; 174, I, II e III, § 4º, 1; e 232, I, da Constituição do Estado, aplicáveis ao caso em virtude do art. 144 da Constituição do Estado; (b) o processo legislativo não observou o princípio da participação popular na elaboração de políticas públicas na área de assistência social, que se aplica aos Municípios, conforme os arts. 29 e 204, II, da CF/1988 e 144 e 232 da Constituição Paulista; (c) a lei afronta o princípio da separação dos poderes, porque versa sobre a prática de atos de administração, ao tratar de concessões e permissões e da delegação de funções administrativas; (d) a natureza de norma autorizativa não lhe retira a inconstitucionalidade; e (e) a criação de fundos é matéria da reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo, de maneira que lei de iniciativa parlamentar que trata da sua instituição é inconstitucional (Doc. 1). 



    Requer, ao final, a procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade das normas questionadas.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente, com modulação de efeitos, a Ação Direta para declarar a inconstitucionalidade formal e material das normas impugnadas, em acórdão assim ementado (Doc. 8, fls. 4-5):



    “- Ação direta de inconstitucionalidade da Lei nº 17.819, de 29 de junho de 2022, que “Dispõe sobre o Programa de Segurança Alimentar e Nutricional no Município de São Paulo, institui o Auxílio Reencontro, a Vila Reencontro e cria o Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo”, e, por arrastamento, do Decreto nº 61.564, de 8 de julho de2022, e da expressão “assim como o Auxílio Reencontro e a Vila Reencontro instituídos pela Lei nº 17.819, de 29 de junho de 2022, nos termos deste decreto”, constante do artigo 1º, e dos artigos 44 a 52, do Decreto nº 62.149, de 24 de janeiro de 2023, todos do Município de São Paulo - Alegação de que o processo legislativo não observou o princípio da participação popular na elaboração de políticas públicas na área de promoção social e de que a lei também afronta o princípio da separação dos poderes, já que institui fundo e trata da prática de atos de administração, o que implica ofensa aos artigos 1º, 18, 29, 31 e 204, II, da Constituição Federal, e aos artigos 5º, § 1º, 24, § 2º, 2, 47, XVI e XVIII, 144, 174, I, II e III, § 4º, 1, e 232, I, da Constituição do Estado. - Alegação de conformidade ou desconformidade com a Lei Orgânica do Município - Irrelevância, para os fins deste processo - Como já decidiu o C. Órgão Especial, “O parâmetro de controle de constitucionalidade de norma municipal é unicamente a Constituição Estadual, afastando-se a análise da ação quanto a normas infraconstitucionais”. - Vício formal - Embora a instituição de política pública de assistência social, por lei de iniciativa parlamentar, não traduza, em si, usurpação de competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, por a matéria não se enquadrar entre as matérias enumeradas no artigo 24, §2º, da Constituição do Estado de São Paulo, há vício de iniciativa, no que concerne aos artigos 10 a 13 da lei impugnada, porque a instituição de fundo de qualquer natureza se insere no campo da competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme a inteligência dos artigos 174, III, § 4º, 1, e 176, IX, da Constituição do Estado, e a jurisprudência pacífica do C. Órgão Especial. - Vício formal - Inobservância, pelo legislador, do artigo 232, I, da Constituição do Estado, que decorre das regras dos artigos 193, parágrafo único, e 204, II, da Constituição Federal, e determina a participação da comunidade na organização, elaboração, execução e acompanhamento de programas e projetos na área de promoção social - Precedente do C. Órgão Especial. - Vício material - Os artigos 4º, 5º e 16 da Lei nº 17.819 invadem a órbita de gestão do Poder Executivo, ao determinarem a outorga de concessões e permissões de uso de bens, ou de serviços, a realização de parcerias e a aquisição de gêneros alimentícios, pela Administração - Ofensa ao princípio da separação dos poderes - Não cabe ao Poder Legislativo editar “normas autorizativas” de políticas públicas, porque o Poder Executivo não depende de autorização para organizar e gerir sua própria Administração - Precedentes do Órgão Especial. - Pedido julgado procedente, para o fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 17.819, de 29 de junho de 2022 e, por arrastamento, do Decreto nº 61.564, de 8 de julho de 2022, da expressão “assim como o Auxílio Reencontro e a Vila Reencontro instituídos pela Lei nº17.819, de 29 de junho de 2022, nos termos deste decreto”, constante do artigo 1º, e dos artigos 44 a 52, no ponto em que eles se referem aos programas “Auxílio Reencontro” e“Vila Reencontro”, do Decreto nº 62.149, de 24 de janeiro de 2023, todos do Município de São Paulo, com modulação de efeitos pelo prazo de dezoito meses, considerando a relevância da política pública e dos programas instituídos pela lei agora invalidada.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO apontam violação ao art. 2º da CF/1988. 



    Isto porque a lei em questão não afrontou a Lei Orgânica do Município e a Constituição Estadual de São Paulo, pois nesses diplomas legais, não há previsão específica e expressa de participação direta da comunidade.



    Aduzem que a “matéria da lei vergastada não se encontra prevista nem no rol taxativo do art. 41 da LOMSP, do que se extrai a inequívoca ausência de obrigatoriedade da realização de audiências públicas para oitiva da sociedade civil” (Doc. 11, fl. 9). 



    Ressaltam que as normas questionadas “não impuseram qualquer atuação ao Poder Executivo, mas apenas a autorizam” (Doc. 11, fl. 11).



    Destacam que “as normas em análise dotaram o Poder Executivo do Município de São Paulo de instrumental normativo e orçamentário, necessários à execução perene dos programas de segurança alimentar e nutricional de grande envergadura com recursos do Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo (FAASP), para atender uma grande parcela da população, mais vulnerável da Cidade de São Paulo, que não pode sofrer descontinuidade, diante da insegurança alimentar que atualmente se verifica de forma acentuada, majoritariamente, decorrente das consequências advindas da Pandemia da COVID-19 e desigualdades sócio-econômicas ainda generalizadas em nosso país” (Doc. 11, fl. 14). 



    Ao final, requerem, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido a fim de ser reafirmada a constitucionalidade da Lei Municipal 17.819/2022 e dos seus decretos regulamentares. Subsidiariamente, postulam a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, de modo que incidam somente dezoito meses após o trânsito em julgado desta ação.



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e SUA MESA DIRETORA (Doc. 13), com base no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se violação aos arts. 2º; 5º; 6º; 61, § 1º, II; e 196, da CF/1988 (Doc. 13, fl. 5).



    Em sua razões, os recorrentes sustentam que o art. 41 da LOMSP não prevê a necessidade de realização de audiências públicas durante o trâmite do processo legislativo às matérias objeto da Lei objurgada (Doc. 13, fl. 19).



    Ressaltam, ainda, que o art. 204, II, da CF/1988 não estabelece regramento aplicável ao processo legislativo, razão pela qual não cabe o argumento de necessidade de participação popular, até porque a lei impugnada visa atender a população mais vulnerável (Doc. 13, fls. 19-20).



    Acrescem que a norma em questão está em consonância com o entendimento desta CORTE no Tema 917 da repercussão geral.



    Por fim, requerem o provimento do recurso para que seja reconhecida a total improcedência da demanda.



    Quanto ao RE interposto pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, o Juízo de origem o inadmitiu aplicando as Súmulas 283; 284; e 279, todas do STF. Do mesmo modo, inadmitiu o apelo extremo do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e de sua MESA DIRETORIA, tendo em vista a incidência dos mesmos Enunciados acima mencionados, além dos Verbetes 282 e 356, do STF (Doc. 19).



    Nos Agravos (Docs. 24 e 28), os agravantes sustentam a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares.



    Em seguida, os autos foram remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 34). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, passo à análise do mérito.



    Assiste razão aos recorrentes.



    A Lei 17.819, de 29 de junho de 2022, do Município de São Paulo, cria política pública de assistência social, tendo como objetivos primordiais o combate à fome, a promoção da saúde e do bem-estar e o atendimento de outras necessidades básicas da população de baixa renda da cidade de São Paulo.



    A “política de segurança alimentar e nutricional” instituída pela lei em exame abrange diversos programas da Prefeitura, tais como: “Armazém Solidário”; “Banco de Alimentos”; “Cidade Solidária”; “Bom Prato Paulistano”; “Rede Cozinha Cidadã”; “Rede Cozinha Escola”; e “Auxílio-Alimentação”, que compreendem a venda de alimentos, gás de cozinha e produtos de higiene e limpeza a preços acessíveis, a aquisição ou captação, recepção e distribuição gratuita de alimentos doados por instituições públicas e privadas, a distribuição de cestas básicas e itens de primeira necessidade, a aquisição, distribuição ou venda de refeições a preços módicos, a capacitação de pessoas para a produção de refeições, e o fornecimento de auxílio alimentação a famílias na linha da pobreza ou na de extrema pobreza (art. 2º).



    Um dos princípios da política mencionada é a “transversalidade das ações e programas, visando ao atendimento das necessidades básicas da população carente e ao fomento da atividade econômica de pequenos empreendedores e agricultores familiares” (art. 3º, IV).



    O art. 4º da lei autoriza o Poder Executivo a “outorgar concessão e permissão de serviços e bens relacionados aos armazéns solidários (...) ou contratar pessoa jurídica para administração e gestão”; enquanto o art. 5º estabelece que os programas acima elencados poderão ser executados através de parcerias com organizações da sociedade civil.



    No mesmo norte, o art. 2º, § 2º, da lei municipal, admite a formalização de convênios entre o Município, a União e o Estado de São Paulo, para a execução dos programas de combate à fome e à insegurança alimentar e nutricional.



    Além da “política de segurança alimentar e nutricional”, a lei cria o “Auxílio Reencontro”, que é um auxílio financeiro concedido a quem provar ter condições e se dispuser a acolher pessoa em situação de rua, que esteja fora do mercado de trabalho (artigo 8º), e a “Vila Reencontro”, que é conjunto de moradias sociais para acolhimento transitório de pessoas em situação de rua (art. 9º).



    Institui, ainda, o “Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo - FAASP”, com prazo indeterminado, a ser gerido pela Secretaria Executiva de Abastecimento, da Secretaria Municipal das Subprefeituras, com o objetivo de financiar a “Política de Segurança Alimentar e Nutricional” e o Programa Reencontro e, também, de custear o“desenvolvimento de recursos humanos em saúde” (arts. 10 e 13, II).



    Nos termos do seu art. 11, o FAASP deve ser formado por receitas provenientes do próprio Município, de “doações, auxílios, subvenções, contribuições e transferências”, de “participações em acordos e convênios firmados com entidades municipais, estatais e federais”, de aplicações financeiras, e com o produto da comercialização de produtos pelos “Armazéns Solidários”.



    Enquanto o Decreto Municipal 61.564, de 8 de julho de 2022, regulamenta o FAASP, o Decreto Municipal 62.149, de 24 de janeiro de 2023, regulamenta a “Política Municipal para a População em Situação de Rua”, assim como o “Programa Reencontro”, o “Auxílio Reencontro” e a “Vila Reencontro”.



    Na Reclamação 72.125, apresentada pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, proferi decisão em que julguei procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, e determinar que outro seja proferido de acordo com o entendimento firmado no ARE 878.911-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 917 da Repercussão Geral.



    Vejam-se os trechos dessa decisão:



    “Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2242671-20.2023.8.26.0000, que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE, na análise do Tema 917-RG, ARE 878.911, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente o pedido em ação direta movida pelo Prefeito Municipal de Piracicaba para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.917, de 17 de maio de 2023, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a elaboração e implementação das políticas públicas para a primeira infância pelo Município, em venerando acórdão assim ementado:



    […]



    Contudo, que a lei declarada inconstitucional pelo Tribunal local tão somente confere concretude a direitos fundamentais da criança em sua primeira infância (seis anos completos ou setenta e dois meses de vida) concretizando o mandamento constante no art. 227 da Constituição Federal, não tratando da estrutura ou atribuição de órgãos do Executivo e, tampouco, do regime jurídico de servidores públicos.



    […]



    Certo que é inconstitucional toda norma de iniciativa parlamentar que interfere na disciplina da organização e funcionamento da Administração Pública, afrontando a reserva de Administração, o que decorre do princípio de separação de poderes. Tal conclusão é corroborada por interpretação a contrario sensu da tese firmada em sede de repercussão geral (Tema 917).



    Entretanto, atendendo-se à natureza e à extensão da divisão funcional do poder, é lícito ao Poder Legislativo assim como ao Poder Executivo pelos instrumentos normativos à sua disposição instituir políticas públicas desde que não tangencie o núcleo da reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo (organização e funcionamento da Administração; atribuição de competências a órgãos do Poder Executivo com geração de despesas; servidores públicos e seu regime jurídico etc.) ou da reserva de Administração (direção superior das atividades administrativas; organização e funcionamento da Administração; atribuição de competências a órgãos do Poder Executivo sem geração de despesas; prática de atos da Administração etc.), como deflui das premissas do julgamento que resultou no Tema 917 de repercussão geral.



    […]



    Em conclusão, a decisão reclamada, concessa venia, deu interpretação alargada e equivocada aos parâmetros constitucionais delineados no Tema 917 ao entender pela inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.917, de 17 de maio de 2023, do Município de Piracicaba, porquanto a norma não trata da estrutura ou atribuição de órgãos do Executivo e, tampouco, do regime jurídico de servidores públicos, cuidando tão somente de concretizar direito social ao estabelecer linhas gerais de política pública, sem adentrar no espaço de conformação discricionária do Poder Executivo.”



    Ao final, requer, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil e dar seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça, a fim de que seja examinado e apreciado por este Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    (…)



    O parâmetro de controle suscitado é o que decidido por esta CORTE, nos autos do ARE 878.911, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado sob o rito da repercussão geral, Tema 917-RG, no qual o Plenário reafirmou a jurisprudência da CORTE no sentido de que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal).



    Na origem, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente a Representação de Inconstitucionalidade que tinha por objeto a Lei 9.917/2023, do Município de Piracicaba, conforme ementa, no ponto que interessa (eDoc. 4, fl. 66):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL Nº 9.917/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023, QUE DISPÕE SOBRE A ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA PELO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - INVASÃO À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO - INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. A pretexto de estabelecer apenas princípios e diretrizes para elaboração de louvável política pública em prol da primeira infância pelo Executivo Municipal, a lei impugnada impõe obrigação de fazer à Administração Pública, disciplinando a estrutura e modificando o rol de atribuições de órgão público. Intromissão em atos de gestão e gerência de políticas públicas. Ofensa à reserva da Administração. Precedentes do STF e do Órgão Especial. Incompatibilidade da lei local com os artigos 5º, 47, II e XIV, e 144, da Constituição Estadual.



    [...]



    Ação direta de inconstitucionalidade procedente.”



    Interposto Recurso Extraordinário, esse foi inadmitido sob os seguintes fundamentos (eDoc. 4, fls. 130-132):



    “Nos autos do ARE nº 878.911, o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema nº 917, a fixar que "não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, §1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)".



    […]



    Nesses termos, como o caso concreto está em harmonia com o referido Tema e o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do processo-paradigma (30/09/16), com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.”



    Interposto agravo interno, a decisão foi mantida em acórdão que recebeu a seguinte ementa (eDoc. 5, fl. 23):



    “Agravo interno - Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral - Art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil - Hipótese atinente ao Tema nº 917 do Supremo Tribunal Federal - Distinguishing não demonstrado - Agravo interno não provido.”



    Da análise dos autos é possível assentar que o Tribunal de origem, a despeito de aplicar o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 917 da Repercussão Geral, contrariou o referido paradigma, uma vez que compreendeu inconstitucional norma municipal que dispõe sobre a elaboração e implementação das políticas públicas para a primeira infância pelo Município de Piracicaba.



    Esse entendimento está em desacordo com a orientação firmada pelo Plenário da CORTE quando do julgamento do paradigma acima mencionado, conforme se infere da seguinte passagem do acórdão:



    “O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo. Não se permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo.



    [...]



    Assim, somente nas hipóteses previstas no art. 61, § 1º, da Constituição, ou seja, nos projetos de lei cujas matérias sejam de iniciativa reservada ao Poder Executivo, é que o Poder Legislativo não poderá criar despesa.



    [...]



    No caso em exame, a lei municipal que prevê a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias não cria ou altera a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública local nem trata do regime jurídico de servidores públicos, motivo pelo qual não vislumbro nenhum vício de inconstitucionalidade formal na legislação impugnada”.



    No caso concreto, a Lei Municipal de Piracicaba 9.917/2023, de iniciativa parlamentar, estabeleceu o seguinte (eDoc. 2, fls. 14-22):



    (...)



    O TJSP, no julgamento da Representação de Inconstitucionalidade, ao analisar a constitucionalidade da Lei 9.917/2023, sob a ótica do vício de iniciativa, assim se manifestou (eDoc. 4, fls. 75-81):



    “A mera leitura do texto impugnado revela que o legislador não apenas estabeleceu princípios e diretrizes para elaboração das políticas públicas para a primeira infância pelo Município de Piracicaba, mas exorbitou de sua competência ao dispor sobre a criação e a atuação de um Comitê Gestor Intersetorial (art. 8º, 9º e 10), autorizar a criação de convênios com órgãos da Administração Direta ou Indireta, com outras esferas de governo, celebrar parcerias com o setor privado e termos de fomento e colaboração (art. 16), criar obrigação para as Secretarias Municipais (art. 17), estabelecer periodicidade anual na divulgação de informações (art. 18), além de fixar prazo para regulamentação da norma (art. 19), avançando claramente sobre a chamada reserva da Administração.



    Fosse apenas autorização, a lei de iniciativa parlamentar já padeceria de vício, nada obstante o seu nobre e louvável propósito. Como já decidiu esta Corte, “se uma lei fixa o que é próprio da Constituição fixar pretendendo determinar ou autorizar um Poder constituído no âmbito de sua competência constitucional, essa lei é inconstitucional, não só inócua ou rebarbativa, porque estatui o que só o Constituinte pode estatuir. O poder de autorizar implica o de não autorizar, sendo, ambos, frente e verso da mesma competência” (ADI nº 0012675-88.2006.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Mohamed Amaro, j. 15/08/07).



    O legislador, no entanto, foi além da criação da política pública e impôs ao Administrador obrigações que interferem nitidamente sobre a atividade administrativa e sobre o juízo de conveniência e oportunidade para implementação de programas, campanhas e políticas públicas, com repercussão direta nos órgãos da Administração.



    […]



    Há mais, porém. O legislador também dispôs sobre ações a serem realizadas no âmbito da referida política pública, mormente por agentes públicos municipais. É o caso das disposições contidas no art. 6º da lei impugnada, que elencam ações multidisciplinares a serem tomadas nos setores de educação, saúde, assistência social, cultura e lazer, incorrendo em vícios formais (de iniciativa) e materiais (afronta à separação de Poderes).



    […]



    Com efeito, a Constituição Federal assegura à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência legislativa concorrente para dispor sobre proteção à infância e à juventude (art. 24, inciso XI, CF).



    Os Municípios, por sua vez, têm a competência legislativa limitada. O artigo 30 da Carta de 1988 estabelece que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (inc. I e II).



    A lei impugnada disciplina as políticas públicas para a primeira infância no Município de Piracicaba. Entretanto, não se verifica peculiaridade local que justifique a edição de legislação municipal sobre o tema, sobretudo porque a Lei Federal n° 13.257, de 8 de março de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), editada pela União no exercício de competência legislativa concorrente, já tratou de forma pormenorizada das normas gerais que devem ser observadas, não havendo espaço para as ingerências trazidas pela lei local.”



    Nota-se que a lei estabeleceu princípios e diretrizes para elaboração das políticas públicas para a primeira infância. Contempla, assim, a competência dos Municípios de suplementar a legislação federal e estadual, em conformidade como disposto no art. 30, II , da Constituição Federal, já que a União, os Estados e DF possuem competência concorrente para dispor sobre proteção à infância e à juventude, nos termos do art. 24, XV, da Constituição.



    Em que pese a análise empreendida pelo acórdão do TJSP, no sentido de que a lei impugnada, ao dispor sobre a criação de Comitê Gestor, bem como autorizar a criação de convênios com órgãos públicos e de parcerias com a iniciativa privada e, ainda, estabelecer periodicidade anual para a divulgação de informações, acabou impondo “ao Administrador obrigações que interferem nitidamente sobre a atividade administrativa e sobre o juízo de conveniência e oportunidade para implementação de programas, campanhas e políticas públicas, com repercussão direta nos órgãos da Administração, observo que, nos termos da tese firmada por esta CORTE no Tema 917-RG, tais atribuições não invadem necessariamente a iniciativa do Executivo para proposição de lei.



    Nessa linha, cito a ADI 5.126, de relatoria do Min. GILMAR MENDES, na qual se discutia a constitucionalidade de lei proibindo a fabricação e a venda de arma de fogo de brinquedo no Estado de São Paulo, restou consignado que “a mera circunstância de uma norma demandar atuação positiva do Poder Executivo não a insere no rol de leis cuja iniciativa é privativa do Chefe do Executivo”:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 15.301, de 12 de janeiro de 2014, do Estado de São Paulo. 3. Proibição de fabricar, vender e comercializar armas de fogo de brinquedo no Estado. 4 Competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios para legislar sobre proteção à infância e à juventude. 5. Competência concorrente para legislar sobre matéria de produção e consumo. 6. A mera circunstância de uma norma demandar atuação positiva do Poder Executivo não a insere no rol de leis cuja iniciativa é privativa do Chefe do Executivo. 7. Pedido julgado improcedente. (ADI 5126, Tribunal Pleno, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 18/01/2023)



    Especificamente quanto ao estabelecimento de políticas públicas, esta CORTE afastou a violação à iniciativa privativa do Poder Executivo, na hipótese de lei municipal direcionada ao combate à alienação parental, sob o fundamento de que a elaboração de políticas públicas voltadas à defesa de qualquer direito social não configura competência e dever constitucional de qualquer Poder da Administração Pública (ARE 1.447.546 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 17/06/2024).



    Do mesmo modo, não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, dispositivo legal, a exemplo o art. 16 da lei impugnada, que ”apenas traz a opção de a Administração firmar convênios com órgãos de outras esferas da Federação e como com entidade privadas a fim de viabilizar o cumprimento da norma”, conforme consignei no ARE 1.450.116, no qual fiquei redator para o acórdão, DJe 04/09/2024.



    Dessa forma, o diploma legal contestado, de iniciativa do Poder Legislativo, não adentrou em matéria sujeita à reserva do Poder Executivo, uma vez que não se imiscuiu nos aspectos atinentes a órgãos da Administração Pública e na gestão de serviços públicos.



    Assim, com fundamento no legítimo exercício da autonomia municipal, não há impedimento ao Poder Legislativo do Município editar lei, estimulando a criação de políticas públicas para a primeira infância.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, e outro seja proferido de acordo com o entendimento firmado no ARE 878.911, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 917 da Repercussão Geral.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.”



    Ou seja, no julgado acima, decidi que a instituição de política pública pelo Legislativo, desde que não interfira no núcleo da competência do Poder Executivo, não viola a separação de poderes.



    A Lei 17.819/2022, do Município de São Paulo, cria política pública de assistência social, tendo como objet